Tribunal: TJSP
Processo: 1500735-59.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500735-59.2019.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante JHONATAS
WILLIAN CAMARGO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-59.2019.8.26.0594 -Voto no 26.768
2
Apelação no 1500735-59.2019.8.26.0594
Comarca: Agudos
Apelante: Jhonatas Willian Camargo dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.768 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Agudos, Jhonatas Willian
Camargo dos Santos foi condenado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso, negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 158/162).
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por ausência de dolo (fls. 182/186).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 26 de junho
de 2019, às 19h49min, na esquina das Ruas Macapá e Osório Amâncio,
Centro, Comarca de Agudos, Jhonatas Willian Camargo dos Santos
trazia consigo, para fins de tráfico, 27 porções de cocaína, pesando
7,64g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 09, 23/25 e 93/96).
A autoria e o dolo com que o réu agiu também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-59.2019.8.26.0594 -Voto no 26.768
3
são incontroversos.
Na delegacia, Jhonatas permaneceu em silêncio.
Em juízo, negou os fatos. Disse ter ido à “biqueira” para comprar
drogas, posto usuário. Sustentou que já foi internado para se livrar do
vício. Afirmou ter adquirido cocaína com dinheiro do seu trabalho como
servente de pedreiro (fls. 08 e mídia).
Entretanto, a versão do réu não convence.
Sempre que ouvidos, os policiais militares Fábio
Ronaldo Tavera e Richard Garcia relataram estar em patrulhamento de
rotina, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando
abordaram o réu, sozinho, em atitude suspeita. Revistado, encontraram
vinte e sete porções de cocaína, que ele admitiu se destinarem ao
comércio ilícito, esclarecendo receber cinquenta reais por dia, de um
indivíduo conhecido apenas como “Bico Doce”, para atuar como
traficante (fls. 02/03 e mídia).
Nesse contexto, embora o réu tenha negado os
fatos narrados na denúncia, ele foi surpreendido pelos agentes públicos
em local conhecido pelo tráfico de drogas com vinte e sete porções de
cocaína, admitindo informalmente a traficância.
Importante registrar que o tráfico de drogas é
delito de natureza permanente, sendo desnecessário, para a tipificação
das condutas descritas no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, que o
réu seja flagrado em atos de venda.
Além disso, ainda que se considere o apelante
usuário de drogas, como ele alegou em juízo, isso não o impedia de
realizar o tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio, sendo
inviável a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas não merecem
reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no
mínimo legal e, na etapa seguinte, as penas foram majoradas de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-59.2019.8.26.0594 -Voto no 26.768
4
sexto pela comprovada reincidência (fl. 141).
Na
terceira
fase,
a
reincidência
impediu,
corretamente, a redução das penas, justificando, ainda, o regime inicial
fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator